Tribunal: CARF
Processo: 10730.720094/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 10/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação Dilúvio (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720094/2008-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-011.700 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrentes
RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 10/08/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de
infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da
autuação. No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada
Operação Dilúvio” (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário),
não resta substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude do valor ser inferior ao de alçada previsto na legislação
tributária, nos termos do voto do relator, e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Apresentará declaração de voto o conselheiro
Jorge Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720094/2008-10
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Trata o presente processo dos lançamentos consubstanciados nos autos de
infração às fls. 02-20, 21-35, 36-46 e 47-60, lavrados em face do importador, a
empresa RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ
07.567.851/0001-60, a qual doravante denominarei apenas RIO LAGOS, e da empresa
considerada real adquirente das mercadoria importadas, a POLIMPORT COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 00.436.042/0001-70, a qual denominarei, a partir de
agora, simplesmente POLIMPORT, esta na condição de responsável solidária, por
meio dos quais foram formalizadas as seguintes exigências, decorrentes do
subfaturamento de preços, e de entrega a consumo, de mercadorias importadas, por
meio de declarações de importação registradas no período de 01/02/2006 a
10/08/2006:
a) auto de infração às fls. 02-20:
a.1) Imposto de Importação no valor de R$ 41.021,86, acrescido de juros de
mora e da multa de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do
imposto exigido, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/1996, combinado
com os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, no valor de R$ 61.532,79, em
função da declaração inexata do valor das mercadorias submetidas a despacho de
importação através das DI's 06/0127199-2, 060127568-8, 06/0127569-6, 06/0135176-
7, 06/0152279-0, 06/0168774-9, 06/0183125-4, 06/0249750-1, 06/0284737-5,
06/0311856-3,
06/0318642-9,
06/0623465-3,
06/0623804-7,
06/0623890-0,
06/0648415-3, 06/0746272-2, 06/0748097-6 e 06/0945608-8, sendo que na DI
06/0623465-3 houve infração somente na adição 002; na DI 06/0746272-2 houve
infração nas adições 001 e 002; enquanto que, nas demais, houve infração apenas nas
adições 001.
a.2) Multa do Controle Administrativo no valor de R$ 234.866,64, conforme
disposto no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001,
face a diferença apurada entre o preço declarado pelo importador nestas DI's e o preço
efetivamente praticado;
b) auto de infração às fls. 21-35:
b.1) Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à Importação no valor
de R$ 22.478,22, acrescido de juros de mora e da multa de ofício no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) do imposto exigido, prevista no art. 80, e seu § 6°,
inciso II, da Lei n° 4.502/1964, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007,
combinado com os artigos 71, 72 e 73 da mesma Lei, no valor de R$ 33.717,33, em
razão da declaração inexata do valor das mercadorias submetidas a despacho de
importação através das mesmas DI's citadas acima, no subitem a.1;
b.2) Multa Regulamentar do IPI no valor de R$ 1.442.296,52, nos termos do
art. 83, inciso I, da Lei n° 4.502/1964, com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-Lei
n° 400/1968 c/c o art. 81, inciso V, da Lei n° 10.833, de 2003, em função da autuada
ter entregue a consumo produtos de procedência estrangeira importados com
subfaturamento.
c) auto de infração às fls. 36-46:
c.1) COFINS - na Importação no valor de R$ 24.429,63, acrescido dos juros
de mora e da multa de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) da
contribuição exigida, conforme previsto no artigo 19 da Lei n° 10.865/2004
combinado com o art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/1996, e com os artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, no valor de R$ 36.644,45;
d) auto de infração às fls. 47-60:
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

d.1) PIS/PASEP - na importação no valor de R$ 5.303,54, acrescido dos juros
de mora e da multa de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) da
contribuição exigida, conforme previsto no artigo 19 da Lei n° 10.865/2004
combinado com o art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/1996, e com os artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, no valor de R$ 14.577,08;
Objetivo da ação fiscal
Conforme a descrição dos fatos constante do Relatório de Auditoria Fiscal (doc.
às fls. 61-184), que é parte integrante dos autos de infração relacionados neste
processo, a ação fiscal desenvolvida em desfavor das empresas RIO LAGOS e da
POLIMPORT, teve como objetivo a verificação do cumprimento de suas obrigações
fiscais, especialmente a apuração de indícios de subfaturamento na importação e
utilização de faturas ideologicamente falsas (fl. 64). Os citados indícios foram obtidos
de documentos arrecadados no bojo da chamada OPERAÇÃO DILÚVIO, realizada
pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal.
Segundo o mesmo Relatório, à fl. 64, vol. I do processo:
"(...)
Os elementos analisados nesta fiscalização são decorrentes, em sua maior
parte, de documentos e arquivos magnéticos apreendidos em 16 de agosto de 2006
pela Polícia Federal, em cumprimento de diversos Mandados de Buscas e Apreensões
(MBA) emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá-PR, motivados por investigação
realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal de uma
organização controlada por MARCO ANTÔNIO MANSUR, dedicada à prática de
diversas fraudes em operações de comércio exterior e outras. Os procedimentos de
investigação conduzidos sob a denominação de OPERAÇÃO DILÚVIO iniciaram-se
em 2005 e culminaram com a deflagração de uma grande operação ostensiva em mais
de 100 endereços comerciais e residenciais em diversos Estados (...) ".
Do grupo MAM
Consta no Relatório, às fls. 64-65, referindo-se às empresas e pessoas
envolvidas na prática de fraudes aduaneiras e tributárias sob o controle de MARCO
ANTÔNIO MANSUR (Grupo MAM), investigadas na OPERAÇÃO DILÚVIO, que:
"(...)
Trata-se de um conjunto de empresas, constituídas, em sua maioria, em nome
de interpostas pessoas, que atuavam, de forma dissimulada, como importadores ou
como distribuidores de mercadorias importadas, mas que de fato serviam apenas de
anteparo e de escudo para ocultar os reais adquirentes destas mercadorias, estes sim,
reais importadores que adquiriam mercadorias de seus efetivos fornecedores no
exterior, mas que nunca figuravam como importadores, tampouco como adquirentes,
perante os controles administrativos e aduaneiros (...)".
À fl. 05 do Relatório de Auditoria (fl. 65, vol. I), consta que os elementos
apreendidos na citada OPERAÇÃO DILÚVIO foram, em atendimento ao Ofício n°.
1.033/2006-DPF/PGA/PR (fl. 195, vol. II), disponibilizados pela Justiça Federal para
fins de procedimentos fiscais da Secretaria da Receita Federal, conforme Decisão
Judicial nos Autos n°. 2006.70.00.022435-6, de 14/09/2006 (fls. 197, vol. II ).
Modus operandi do grupo MAM
Conforme o Relatório de Auditoria, à fl. 70, vol. I do processo:
"O GRUPO MAM especializou-se na prestação de serviços de importação a
diversos clientes, viabilizando significativa e ilícita redução dos tributos devidos, seja
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

na fase de nacionalização, seja nas etapas subseqüentes de comercialização dos
produtos no mercado interno. Para tal, foram praticadas inúmeras irregularidades, a
saber: falsificação de documentos, subfaturamento dos valores declarados nas
operações de importação, ocultação dos reais intervenientes, simulação de operações
comerciais, remessa de divisas à margem do controle legal, geração de créditos
tributários fraudulentos e utilização de benefícios fiscais relativos ao ICMS..."
De acordo com a fiscalização, o esquema do grupo pode ser representado pelo
seguinte gráfico, apresentado à fl. 98, vol. I do processo, e também à fl. 71, sendo:
A: Exportador verdadeiro e fornecedor efetivo;
B: Exportador de fachada, controlado pelo GRUPO MAM. Eventualmente este
pólo é ocupado por um Exportador de fachada controlado pelo cliente.
C: Importador de fachada: via de regra uma trading com benefício do ICMS
constituída em nome de laranjas.
D: Adquirente/distribuidor de fachada. Empresa constituída em nome de E:
Importador/adquirente verdadeiro: cliente do GRUPO MAM, por vezes empresa
vinculada ao real exportador "A".
E: Importador/adquirente verdadeiro: cliente do GRUPO MAM, por vezes
empresa vinculada ao real exportador "A".
O GRUPO MAM, segundo a fiscalização, fls. 71/73, vol. I do processo:
"... era responsável pelo controle dos elementos B, C, e D. O esquema permitia
ocultar o real adquirente das mercadorias importadas (elemento E), transacionadas
junto ao seu real fornecedor no exterior (elemento A). Ou seja, a negociação ocorria,
de fato, entre A e E, os quais definiam preços, condições de pagamento, tipos de
mercadorias e quantidades.
Porém, a operação visível de comércio exterior - a declarada ao Fisco - se
processava de forma simulada entre um exportador de fachada (elemento B) e uma
'trading' com benefício de ICMS (elemento C), muitas vezes constituída em nome de
laranjas, ambos controlados pelo GRUPO MAM. Esta operação não representava os
elementos da verdadeira transação comercial.
Quanto ao fluxo financeiro, as declarações de importação registradas em nome
do importador (elemento C) serviam para formalizar a saída de divisas do país, via
Banco Central, tendo como destinatário o exportador fictício (elemento D), sob a
égide de pagamento das importações realizadas. Já quando da ocorrência de
subfaturamento, a parte restante do pagamento ao verdadeiro exportador (elemento
A) era processada por outros meios, à margem do sistema legal, ou pela via legal,
mas em operações não relacionadas com a importação.
Considerando as variáveis empregadas pela organização no esquema
fraudulento, as importações eram processadas em alguma das seguintes formas:
[1] registradas como se fossem por conta e ordem de um adquirente de fachada
(elemento D); ou, [2] registradas como importação direta da própria 'trading'
(elemento C), a qual simulava uma venda a um distribuidor de fachada (elemento D)
após a liberação alfandegária (desembaraço aduaneiro); ou, [3] numa modelagem
menos complexa, eram registradas com importação direta da própria 'trading' (C ), a
qual simulava uma venda ao cliente final (E) imediatamente após o desembaraço.
Em todas as situações, os artifícios empregados pelo GRUPO MAM davam,
geralmente, várias vantagens ilícitas aos seus clientes, a saber:
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Ilusão dos tributos federais diretamente relacionados à importação, mediante a
prática do subfaturamento dos preços declarados ao Fisco. Para tal, empregavam
faturas comerciais fabricadas ou refaturavam as mercadorias a preços menores
através do elemento B do esquema - o exportador de fachada;
Não figurar como contribuinte equiparado a industrial e evitar a incidência do
IPI nas operações subseqüentes à importação, de comercialização no mercado
interno;
Geração de créditos tributários fraudulentos, por meio de empresas fantasmas,
adquirentes e distribuidores de fachada - o elemento D. Estas importavam os
produtos a preços subfaturados (seja como operação direta ou por sua conta e
ordem) ou, ainda, compravam os produtos junto às 'tradings " do GRUPO MAM após
a nacionalização na mesma condição subfaturada. Após, revendiam a valores bem
mais elevados, gerando grandes créditos de tributos de incidência não cumulativa. As
dívidas junto ao Fisco acabavam não sendo honradas, beneficiando os clientes da
organização que recebiam as mercadorias com valores esquentados;
Repasse de benefícios relativos ao ICMS incidente nas operações de
importação (tributo de competência dos Estados), através das importadoras
('tradings') do GRUPO MAM - elemento C;
Não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio
exterior;
Interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DIs),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos. "
Modus operandi específico para operações destinadas à POLIMPORT
O modus operandi das importações do GRUPO MAM, destinadas à
POLIMPORT, conforme destacado na fl. 86, vol. I do processo, é descrito com base
em INFORMAÇÃO FISCAL (ANEXO III do presente processo, onde constam cópia
dos volumes I e II do processo 10980.001184/2007-16, nos quais está reproduzida a
citada INFORMAÇÃO FISCAL).
A referida INFORMAÇÃO FISCAL foi elaborada com base em amostra de
documentação fotocopiada de originais, apreendidos pela Polícia Federal quando da
deflagração da Operação DILÚVIO, que revelam a ocorrência de fatos e
circunstâncias em que se pode evidenciar fraudes em importações, bem como na
circulação interna de mercadorias destinadas à POLIMPORT.
As fraudes praticadas, envolvendo a POLIMPORT e o GRUPO MAM,
conforme fl. 87, vol. I do presente processo, são descritas a partir de uma série de
casos concretos, exemplificativos, desvendados a partir da documentação apreendida
pela Polícia Federal, e a partir dos quais, segundo a fiscalização, se pode comprovar as
irregularidades.
À fl. 87 do processo, no Relatório de Auditoria, é informado que as operações
simuladas, relativas à POLIMPORT, tinham como importadora registrada, na maioria
dos casos, a empresa RIO LAGOS, e, esporadicamente, a MERCOTEX DO BRASIL
LTDA, a OPUS TRADING AMÉRICA DO SUL LTDA., e a GHATS COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA.. E como adquirentes registrados nas DIs constavam a DELTA
COMEX, a SUPPORT IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA., a CONTROL
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., a GHATS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., a
ZEKTOR THECNOLOGIES, a SP CABLES e a OPUS TRADING.
Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Conforme a fiscalização, nesse emaranhado de empresas, estava no centro,
gerenciando
as
operações,
a
empresa
INTERLOGISTIC
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA., que repassava os recursos dos clientes finais para as
empresas acima citadas, operacionalizando o esquema de importações para a
POLIMPORT.
De acordo com o Relatório de Auditoria, fl. 88, dentro da estrutura
organizacional, havia inscrições nos processos, para fins de controle interno,
vinculando-os aos clientes de fato, tendo como referência as três primeiras letras, que
indicavam as iniciais dos clientes finais, seguidos de numeração sequencial e do ano.
O primeiro caso analisado é o POL 22/05, que se refere à DI no 05/0375249-0,
registrada no dia 13/04/2005. De acordo com a fiscalização, nessa DI (fls. 88 e 89, vol.
I do processo):
"(...)
Figurava como importador a empresa MERCOTEX DO BRASIL LTDA e
adquirente das mercadorias a empresa GHATS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. O
processo era instruído com a fatura comercial no 05-000113 da empresa exportadora
de fachada FECA INTERNACIONAL (empresa com endereço em MIAMI -FLÓRIDA -
E.U.A, cujo dossiê da ESPEI aponta como exportador de fachada), datada de
04/02/2005, consignada à empresa MERCOTEX DO BRASIL LTDA, com valor total
das mercadorias de US$ 9.986,00, referente à mercadoria discriminada como
APARELHO DE GINÁSTICA ORBITEK COM MONITOR - 68 UNIDADES, E
APARELHO
DE
GINÁSTICA
ORBITEK
SEMM
MONITOR
-
129
UNIDADES.Acontece que no mesmo processo consta fatura comercial de no 9972200
da empresa THANE DIRECT COMPANY, sediada no Canadá, datada de 04/02/2005,
e consignada à empresa SANTA FÉ TRADING IMP. E EXP. LTDA, no valor de US$
13.675,00. Foram emitidas duas faturas para o mesmo processo, contendo mesma
data de emissão, mesmas mercadorias e quantidades descritas acima, porém com
valores diferentes, US$ 9.986,00 e US$ 13.675,0, respectivamente. Apesar de estarem
consignadas para empresas diferentes, tinham como objetivo o mesmo destinatário
final, ou seja, a empresa POLIMPORT. Neste processo, constata-se um
subfaturamento em torno de 30%. Na documentação que embasa o processo POL
22/05, aparece um demonstrativo de despesas relatando todos os custos da referida
declaração de importação no 05/0375249-0, informando ao cliente final POLIMPORT
tais despesas. Este demonstrativo fora confeccionado pela empresa BWI
ASSESSORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, empresa que prestava serviços
para as empresas acima citadas. Em razão da constatação de que a POLIMPORT
acompanhava cada passo da operação de importação, não resta dúvida de que ela
era o real adquirente, oculta em todas as fases do processo de importação, com o
objetivo de descaracterizar a cadeia de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados na saída para o consumidor final".
Ilustrando o mecanismo utilizado para livrar a POLIMPORT da sujeição
passiva quanto ao recolhimento do IPI na saída da mercadoria de seu estabelecimento,
caso fosse equiparada a industrial, a fiscalização afirma, à fl. 88, em relação à DI
acima, que:
"(...)
O mecanismo consistia em, desembaraçada a mercadoria, logo era emitida
uma nota fiscal de entrada (nota no000176, data de emissão 13/04/2005) pela
empresa MERCOTEX no valor de R$ 48.464,24, com os valores próximos aos que
foram declarados na respectiva DI. Após isso, a mesma emitia nota fiscal de saída
(nota no 00177, data de emissão 13/04/2005) para a empresa adquirente GHATS no
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

valor de R$ 53.588,94. Por sua vez, a GHATS emitiu uma nova nota fiscal de saída
(nota no 1588, data de emissão 14/04/2005) para uma empresa de fachada que não se
encontra no rol de empresas acima mencionadas, empresa esta que é a QUALITY
HARD INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 06.232.266/0001-43, no valor de R$ 66.146,20,
majorando aproximadamente em 20% os valores de sua saída. A empresa QUALITY
HARD INFORMÁTICA, por sua vez, superfaturava a sua nota fiscal de saída para
uma outra empresa, provavelmente, neste caso, para a empresa CONTROL
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, e esta emitiu a nota fiscal de saída no 0266, datada
de 14/04/2005, para a empresa POLIMPORT no valor de R$ 147.971,24, isto é, valor
acrescido de aproximadamente 300% do seu valor de origem".
A fiscalização, ainda sobre a DI no 05/0375249-0 (POL 22/05), explica, à fl. 89:
"(...)
Dos fatos acima, depreende-se claramente que a finalidade das mercadorias
ingressarem no Brasil por um valor subfaturado, é para eximir-se da exação fiscal,
recolhendo menos tributos quando da sua nacionalização, com este artifício, recolhe
menos I.I e I.P.I, bem como PIS/COFINS.
O superfaturamento na sua circulação interna, até chegar ao cliente
interessado, dá-se pelo seguinte motivo: a empresa de fachada obtém um lucro fictício
muito grande e obriga-se a recolher tributo estadual (ICMS), bem como os tributos
federais (IRPJ , CSLL) e, geralmente, não possui patrimônio suficiente para, numa
eventual fiscalização, liquidar os tributos não recolhidos e multas, blindando, assim,
o cliente final POLIMPORT. Além disso, a empresa POLIMPORT tem dos valores das
mercadorias contabilizados na sua entrada aproximados dos valores reais, não
resultando em grande diferença, quando confrontados com os valores de saída ".
Em seguida, a fiscalização apresenta outros casos concretos semelhantes ao
POL 22/05, descrito acima: DI no 05/0613844-0 (fls. 90-91), DI no 05/0451097-0 (fls.
9192), POL 119/05 e POL 124/05 (fls. 92-93), POL 130/05 (fls. 93-94).
O sexto caso apresentado pela fiscalização, chamado THA 02/2006 (fls. 96-98),
refere-se, segundo os Auditores, a documentos encontrados na empresa POLIMPORT.
Estes estavam sob a forma de processos de importação, sendo que a folha inicial
continha o timbre POLIMPORT e o seu respectivo e-mail. A numeração desses
processos seguia o mesmo formato que o utilizado pela INTERLOGISTIC, com a
diferença de que as três primeiras letras referiam-se às iniciais do exportador, seguidas
de numeração sequencial e terminando com o ano da importação. No caso, a
expressão THA refere-se ao exportador THANE DIRECT COMPANY.
A fiscalização, sob a denominação THA 02/2006, apresenta no Relatório, às fls.
94 a 96 do processo, exemplos, alguns dos quais abaixo transcritos, de atuação
irregular da empresa, principalmente e-mails trocados entre representantes da
POLIMPORT e seus intervenientes, utilizados nos procedimentos de importação de
mercadorias estrangeiras.
"Exemplo 01: correspondência enviada pela empresa OPUS TRADING LTDA,
na qual solicita à POLIMPORT numerário referente ao pagamento de despesa de
nacionalização de mercadorias, requisitando que tal numerário fosse depositado na
sua conta do Banco Bradesco Ag. 3509-2, conta corrente 153423-8. Em seguida, a
funcionária da POLIMPORT Adriana Mingroni, enviou e-mail para o senhor Carlos
Neto e Rubens Cilone, com cópia para Angela Mei, no qual pede autorização para
pagamento de R$ 12.397,63, requisitado pela empresa OPUS TRADING LTDA,
referente a impostos e outras despesas que diz já ser de conhecimento dela, ainda
solicitando que esse pagamento fosse efetuado rapidamente, a fim de que a
Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Declaração de Importação fosse registrada. Neste mesmo e-mail, a senhora Adriana
Mingroni solicita aprovação ao senhor Carlos Neto para que fosse enviado
numerário do processo TEL 04/2005 no valor de R$ 34.438,13, também relativo a
impostos e outras despesas de importação. Ato contínuo, o senhor Carlos Neto
autorizou, também via e-mail, o pagamento de tal quantia na mesma data. (DOC.09).
Exemplo 02: Foi encontrada, juntamente com a documentação apreendida,
uma correspondência enviada pela empresa THANE DIRECT COMPANY
(exportadora, com sede no exterior, de mercadorias para as empresas já mencionadas
no início) à Empresa POLIMPORT, para o senhor Carlos Neto, correspondência em
idioma em inglês, a qual diz respeito a uma auditoria que teria sido feita na empresa
THANE em março de 2006, e a mesma requisita que a empresa POLIMPORT
confirme débito no valor de US$ 348.417,00, o qual pressupõe-se seja resultante das
transações comerciais entre ambas. O Senhor Carlos M. de Oliveira Neto
(POLIMPORT) confirma o débito, em documento assinado, datado de 30/05/2006
(DOC. 10).
Exemplo 03: correspondência de Thiago Haouila (INTERLOGISTIC) para
Rubens Cilone (POLIMPORT- Financeiro), datada de 08/12/2005, onde Thiago
solicita a Rubens valores a serem depositados na conta corrente 1005486-1 da
empresa CONTROL, Ag. 0937, Banco Real, para fechamento de câmbios dos
processos de importação POL 127/05 e POL 128/05, também denominados de INT
09/2005 e INT 10/2005 respectivamente. Acontece que estes valores solicitados por
Thiago Hauila (INTERLOGISTIC), somados, totalizam US$ 36,165.00 (US$
17,655.00+ US$ 18,510.00, valor que figura na CONTA CORRENTE mencionada no
quarto caso acima, ou seja, objeto de transferência internacional de fundos, datada
de 16/12/2005, tendo como histórico POLIMPORT INTERGLOBAL.
Os processos POL 127/05 e POL 128/05 referem-se, respectivamente, às
declarações de importação de números 06/0311856-3 e 06/0623465-3, sendo que, os
valores referem-se a adiantamentos parciais para fechamento dos câmbios dos
processos deste exemplo. Por fim, observe-se que os processos POL 125/05 e POL
127/05 foram encontrados na empresa RIO LAGOS TRADING, enquanto que os
processos INT 09/2005 e INT 10/2005 e o e-mail impresso de Thiago Haouila para
Rubens Cilone foram encontrados na empresa POLIMPORT (DOC. 11).
(...)".
Das empresas
Nas DIs incluídas nos autos de infração que compõem o presente processo,
constam, como importador, a empresa RIO LAGOS, e, como adquirente, a empresa
DELTA COMEX, que seria a distribuidora de fachada. Porém, de acordo com a
fiscalização, em todas as operações o real adquirente era a empresa POLIMPORT. A
empresa INTERLOGISTIC prestaria assessoria para esta última.
A empresa RIO LAGOS, conforme fls. 100-103, foi constituída em 27/07/2005,
com capital social de R$ 1.500.000,00. Declarou receita bruta de R$ 6.741,01 no ano-
calendário de 2005, e efetuou movimentação financeira de R$ 424.960,49, de julho a
dezembro de 2005. A empresa teria efetuado diversas importações por conta e ordem
de algumas sociedades, clientes contumazes do GRUPO MAM (fl. 101). Tem como
presidente a Sra. Idalina Martins de Almeida Junqueira, funcionária pública, a qual
não teria capacidade econômica e financeira compatível com a condição de presidente
de uma trading desse porte.
Fl. 3627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

A empresa DELTA COMEX, que figurou como adquirente nas declarações de
importação incluídas nos autos de infração, conforme fl. 103, tem um capital social de
R$ 100.000,00 e possui sócios com baixos rendimentos.
Segundo o Relatório de Auditoria, fls. 103-104, a empresa INTERLOGISTIC
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 06.974.682/0001-10, funcionava
como uma assessoria especializada nos procedimentos de desembaraço aduaneiro e na
prestação de serviços de logística e controle das operações. Seus principais clientes,
segundo a fiscalização, seriam empresas do GRUPO MAM, como a HI-TECH,
MERCOTEX e GHATS.
A empresa POLIMPORT, que seria a real adquirente das mercadorias,
conforme fl. 104, está atualmente sediada no Município de Varginha/MG. A alteração
de endereço ocorreu em 10/11/2006, logo em seguida à deflagração da Operação
Dilúvio.
Do procedimento fiscal
Às fls. 105-125, vol. I do processo, constam as informações acerca do
procedimento fiscal, destacando que, tendo em vista que as operações de importação
registradas pelo GRUPO MAM, independente da forma como foram declaradas,
caracterizam-se como sendo, de fato, operações por conta e ordem de terceiros (reais
adquirentes), este foi focado no adquirente, restringindo-se às importações registradas
pela RIO LAGOS, nas operações identificadas como realizadas, de fato, por conta e
ordem da empresa POLIMPORT.
Segundo os autuantes, foram utilizados no procedimento fiscal:
- Documentação fotocopiada de originais, apreendidos pela Polícia Federal na
Operação Dilúvio, referentes às importações específicas destinadas à POLIMPORT;
- Documentação apresentadas pela empresa RIO LAGOS, em atendimento a
intimação
- Documentação apresentada pela empresa Delta Comex, em resposta a
intimação
- Documentação apresentada pela empresa POLIMPORT, em resposta a termos
de intimação.
Cabe destacar, no presente item, a seguinte afirmação da fiscalização:
"(...)
Da análise dos documentos apresentados, uma vez mais, as respostas não
foram satisfatórias para confirmar a regular importação das mercadorias, ou mesmo
sua regular aquisição no mercado interno, objetivando a verificação do cumprimento
das obrigações de natureza contábil -fiscal relacionadas às mercadorias de origem
estrangeira, apreendidas conforme TERMO DE APREENSÃO DE MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS no 01POLIMPORT/06, lavrado em 16/08/2006, conforme TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL no 05 0615100.2007.00280-9, decidimos proceder
diligências nos principais estabelecimentos fornecedores, para confirmar com
documentação hábil a efetividade das operações.
Sendo assim, concluímos pela proposição da aplicação da pena de perdimento
das mercadorias de origem estrangeira apreendidas conforme TERMO DE
APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS no 01POLIMPORT/06, lavrado
em 16/08/2006, conforme PAF 10611.000767-2008-60
Dos fatos apurados
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Conforme fls. 126-146, a fiscalização expõe os fatos apurados, afirmando ter
identificado elementos que comprovam, de forma inequívoca, que as operações
citadas em relação contida na fl. 126 do processo foram realizadas por conta e ordem
da empresa POLIMPORT. Na citada relação constam os números das DI, nota fiscal
de entrada do importador, nota fiscal de saída do importador, nota fiscal de saída do
distribuidor, ordem de compra, e número de controle.
A partir da fl. 129 em diante, são detalhados os elementos de prova, por
declaração de importação, vinculando a importação efetuada pela RIO LAGOS com o
real adquirente, a POLIMPORT, citando-se os anexos em que estão as citadas provas.
Do valor aduaneiro
Às fls. 146-161, a fiscalização detalha a forma utilizada para proceder à
determinação do valor aduaneiro utilizado nos autos de infração. Verifica-se que em
relação a produtos importados através das DIs 06/0127199-2, adição 001;
06/0127568-8, adição 001; 06/0127569-6, adição 001 e 06/0137176-7, adição 001 , às
fls. 148-149, a fiscalização aceitou os valores encontrados em documentos que
revelavam as cifras reais das operações. Assim, segundo os Auditores, embora os
valores declarados tenham sido desconsiderados, por não representarem os preços
efetivamente pagos ou a pagar pelas importações, o método do valor de transação,
para as citadas DIs, pôde ser preservado.
Em relação às mercadorias importadas contidas na adição 001 da DI
06/0623804-7, a fiscalização adotou como critério para o arbitramento de seu valor, os
preços efetivamente praticados em outras operações com mercadorias idênticas ou
similares, (inciso I do artigo 88 da MP no. 2.158-35/2001) - fls. 152-154.
Quanto aos produtos importados através da DI 06/0284737-5, adição 001; DI
06/0318642-9, adição 001; 06/0152279-0, adição 001; 06/0168774-9, adição 001;
06/0183125-4, adição 001; 06/0249750-1, adição 001; 06/0311856-3, adição 001;
06/06234653, adições 001 e 002; 06/0623890-0, adição 001; 06/0746272-2, adições
001 e 002;
06/0748097-6, adição 001; e 06/0945608-8, adição 001, a fiscalização utilizou,
como critério para arbitramento, o previsto na alínea 'b' do inciso II do artigo 88 da
MP no. 2.158-35/2001. Este, segundo os Auditores, não se diferencia da aplicação do
sexto método de valoração previsto nos artigos 2 e 3 do AVA/GATT, com uma maior
flexibilização, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade (fls.
154-158 do processo).
No que se refere às mercadorias importadas através da DI 06/0648415-3, a
fiscalização adotou, como critério para arbitramento do valor das mesmas, o valor das
citadas mercadorias, constante da nota fiscal de entrada na POLIMPORT, subtraído
dos valores dos tributos aduaneiros efetivamente recolhidos (art. 88, II, "b' da MP
2.158-35/2001). Neste caso, nota-se que não foram subtraídos valores relativos ao
ICMS (fls. 158-159).
Da sujeição passiva
A determinação do contribuinte e do responsável solidário, para cada tributo
exigido nos autos de infração, é discriminada às fls. 161-171. Após analisar os fatos, a
fiscalização conclui pela responsabilidade solidária da empresa POLIMPORT, sendo
contribuinte dos tributos a empresa RIO LAGOS.
Das Infrações apuradas
A fiscalização discrimina, às fls. 171-182, as infrações apuradas no decorrer do
procedimento fiscal, que foram: declaração inexata e ocultação do real adquirente.
Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Esta última prática, segundo a fiscalização, faz com que fique perfeitamente tipificada
a infração, configurada como dano ao erário, prevista no inciso V do art. 23 do
Decreto-lei no. 1.455/1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no. 10.637/2002.
Quanto às penalidades, na fl. 174, argumenta-se que:
"(...)
a efetiva aplicação da pena de perdimento traria por conseqüência o
afastamento destas mercadorias estrangeiras do campo de incidência tributária,
conforme dispõe o inciso III do §4o. do art. 1o. do Decreto-lei n o. 37/66, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n o. 10.833/2003".
Em seguida, a fiscalização afirma, na mesma fl. 174, que:
"(...)
No entanto, a não aplicação da pena de perdimento por absoluta
impossibilidade, haja vista que as mercadorias importadas nestas condições não
foram encontradas, foram todas entregues a consumo ou consumidas, não sendo mais
possível, portanto, sua apreensão, não há que se falar de não incidência tributária".
Desse modo, foram cobrados, nos autos de infração, as diferenças de tributos,
com os acréscimos legais.
Foi aplicada, ainda (fl. 177), multa de ofício, de 150%, sobre os tributos
devidos, em virtude da constatação de intuito de fraude. Isso, por força do art. 44 da
Lei n o 9.430/96, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502/1964.
Em virtude do subfaturamento, foi aplicada a multa do art. 633 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n o 4.543/2002), com base no § único do art. 88 da MP 2.158-
35/2001, de 100% da diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado ou entre o preço declarado e o preço arbitrado (fl. 177-178).
Às fls. 178-181, a fiscalização discrimina a aplicação, também, da penalidade
prevista no art. 631 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n o 4.543/2002), baseada no
artigo 83, inciso I, da Lei n o 4.502/1964, que submete, os que entregarem a consumo,
ou consumirem mercadoria estrangeira que tenha sido importada de forma irregular ou
fraudulenta, à multa equivalente ao valor da mercadoria. Quanto a essa multa, a
fiscalização aduz, à fl. 179 do processo, que adotou como valor comercial das
mercadorias, o próprio valor aduaneiro apurado.
Representação Fiscal para fins penais
A fiscalização, nesse item do Relatório de Auditoria, transcreve o § 7o. da
Portaria SRF 326, de 15/03/2005, segundo o qual, quando a ação fiscal for motivada
por informações oriundas do Ministério Público ou da Polícia Federal ou quando tais
órgãos já tiverem conhecimento prévio dos fatos que configurem crime, em tese, a
representação para fins penais se limitará à comunicação ao órgão interessado dos
fatos apurados pelos Auditores Fiscais.
Das Conclusões
Em decorrência do procedimento de fiscalização, foram lavrados os autos de
infração já descritos no início do presente Relatório, no montante de R$ 1.933.900,04.
Da impugnação da responsável solidária- POLIMPORT
Cientificada, a empresa POLIMPORT, dos lançamentos e do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, em 08/07/2008 (fls. 03, 22, 37, 48 e 60), esta apresentou
impugnação (fls. 1.254-1.301) em 07/08/2008, através de seu representante (cópia
autenticada da procuração às fls. 1.334).
Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Alegando que o procedimento adotado pela fiscalização é totalmente
improcedente e que deve ser declarado nulo de pleno direito, apresenta seus
argumentos nos seguintes termos:
- referindo-se à sujeição passiva, argumenta que não é responsável solidária;
- aduz, referindo-se à fiscalização de zona primária, que, uma vez liberadas as
mercadorias, resta comprovado que não existe nenhum indício de subfaturamento ou
mesmo fraude nas declarações; e, após analisar os comprovantes de importação,
informa que as mercadorias contidas nas DIs objetos dos autos de infração passaram
pelo canal vermelho, não tendo sido apurados quaisquer indícios de irregularidades;
- referindo-se a nulidades relacionadas ao processo para aplicação da pena de
perdimento, a impugnante afirma que, anteriormente ao lançamento constante do
presente processo administrativo foi lavrado o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
0615100/00280/07, relativo ao processo administrativo n° 10611.000.767/2008-60,
referente a pena de perdimento de mercadorias estrangeiras de propriedade da
impugnante, o qual não teria preenchido os requisitos básicos para o seu
prosseguimento;
- afirma que, nos autos de infração objeto da presente impugnação, a
fiscalização exige crédito tributário referente às mesmas mercadorias de origem
estrangeira objeto da pena de perdimento, sendo que, tanto a investigação que deu
origem à pena de perdimento, quanto a que originou os créditos tributários têm origem
na "Operação Dilúvio". Citando o artigo 77, § 4o., inciso III, da Lei n° 10.833/2003,
afirma que a efetiva aplicação da pena de perdimento traria por consequência o
afastamento das respectivas mercadorias do campo da incidência tributária, conforme
citado no próprio Relatório de Auditoria Fiscal que embasa os autos de infração, à fl.
114 (fl. 173 do processo), o que resultaria na prejudicialidade dos autos de infração
impugnados, em relação às mercadorias objeto da pena de perdimento, referentes a
cinco declarações de importação, citadas em tabela: 06/0623804-7, 06/0748097-6,
06/0127570-0, 06/0155523-0 e 06/0160932-2. Afirma, ainda, que, nas três últimas
dessas declarações, a fiscalização não encontrou elementos de prova que indiquem
subfaturamento, conforme páginas 99-100 do Relatório de Auditoria que embasa os
autos de infração (fls. 159160 do processo), devendo-se anular, quanto a tais
mercadorias, quaisquer pretensões tributárias ou sancionatórias;
- alega que não foram seguidos os procedimentos legais previstos para o
controle da valoração aduaneira;
- afirma que não há base para se concluir que a impugnante participou de
importações por conta e ordem;
- alega ausência de interesse nas supostas fraudes apontadas na "Operação
Dilúvio", já que não tem ingerência nenhuma nos negócios de seus fornecedores;
- diz que a fiscalização, ao aplicar os métodos de valoração aduaneira, não
obedeceu ao disposto na legislação porque não seguiu a ordem sucessiva dos métodos;
não fundamentou porque foi descartada a aplicação do segundo ao quinto método;
tomou por base documento que ela mesma alega ser fraudulento. Assim, conclui que
há cerceamento de defesa, já que não é possível saber os critérios que efetivamente
orientaram a fiscalização;
- sustenta que a fiscalização, na apuração das diferenças entre os preços
declarados e os preços arbitrados, desconsiderou o disposto no artigo 633, § 5o., I, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/2002 - base legal : art. 169, § 7o., do DL
37/66), que permite uma variação, para mais ou para menos, de 10% no preço das
Fl. 3631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

mercadorias, e de 5% na quantidade ou peso, devendo eventuais tributos e penalidades
ser aplicados apenas ao que exceder referidos limites;
- analisando cada uma das DIs objeto dos autos de infração, a impugnante, em
relação ao produto AB KING (NCM 9506.91.00), fls. 148-149 do processo, referente
às adições 001 das DIs 06/0127199-2, 06/127568-8, 06/0127569-6, 06/0135176-7,
sustenta que o Fisco desconsiderou as faturas comerciais que embasaram essas DIs,
para arbitrar o preço com base em "Planilha de controle interno" e "Relatório de
fechamento" (fls. 88 e 89 do Relatório de Auditoria Fiscal), documentos estes obtidos
no âmbito da Operação Dilúvio, requerendo perícia para apurar sua veracidade e a
verossimilhança dos dados nele constantes;
- aduz também que é totalmente arbitrária a conduta da fiscalização ao
considerar como inidônea as faturas emitidas pela empresa International Edge,
empresa que deteria o registro para comercialização do produto AB KING, não tendo
nenhuma ligação com a impugnante;
- no que se refere ao produto MANHATTAN DUSTER (NCM 9603.90.00),
referente à DI's 06/0648415-3, adição 001, tratada às fls. 98-99 do Relatório de
Auditoria Fiscal (fl. 157-158 do processo), a impugnante alega que, como o Fisco
afirma, à fl. 98 do Relatório, que o principal objetivo da interposição fraudulenta de
empresas era a quebra da cadeia do IPI, e o produto acima estava, na época do registro
da DI, sujeito à alíquota zero, não pode a impugnante ter se beneficiado de qualquer
esquema fraudulento, já que não teria interesse na negociação, devendo ser declaradas
nulas as exigências referentes à DI acima;
- sustenta a impugnante que as supostas diferenças que levariam à
caracterização do alegado subfaturamento são ínfimas, e somente poderiam ser
constatadas se houvesse a importação por preço vil, em detrimento do valor de
mercado efetivamente praticado, conforme jurisprudência do Conselho de
Contribuinte, que transcreve;
- a impugnante expressa que os autos de infração são improcedentes ao
considerarem a exigência das contribuições para o Pis-importação e a Cofins-
importação em sua integralidade, já que esses tributos geram créditos a serem
utilizados no momento do pagamento das contribuições para o Pis e da Cofins-
faturamento, para as empresas submetidas à sistemática não cumulativa, instituída
pelas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003; assim, aduz que, se não houve a
utilização de créditos (valores relativos ao Pis e Cofins - importação), que deveriam
ser descontados nesse sistema, não há que falar na exigência dessas contribuições no
presente processo, sob pena de exigência em duplicidade das mesmas;
-alega que, por ter seguido os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, em conformidade com o artigo 100, inciso I, do CTN, e ADI 07/2002,
não deve responder por juros de mora, e atualização do valor monetário da base de
cálculo dos tributos;
-sustenta não haver base legal para a imposição da multa do artigo 633, inciso I,
do RA/2002, assim como a majoração de 75% para 150% da multa de ofício;
- afirma também não ser cabível, contra a impugnante, a multa prevista no
artigo 631 do RA/2002, devida aos que entregarem a consumo mercadoria estrangeira
introduzida clandestinamente no país ou importada de forma irregular ou
fraudulentamente, já que resta provado que não houve qualquer fraude de sua parte; e,
mesmo que fosse aceitável a valoração aduaneira, as diferenças estão dentro do limite
de 10% aceito pela legislação, ou muito próximas a este valor, inferindo-se que não
houve introdução irregular ou fraudulenta;
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

- sustenta que, mesmo que se aceite a existência de subfaturamento, não há base
legal para afirmar que as importações foram por conta e ordem da impugnante,
devendo-se responsabilizar ou a trading ou a distribuidora;
- argumenta que, mesmo que se admita que a impugnante possa ser
responsabilizada por destinar a consumo mercadorias importadas fraudulentamente, a
verdade é que muitas das mercadorias objeto dos autos de infração foram
comercializadas em virtude de expressa determinação judicial, apresentadas às fls.
1.421 a 1.428 do processo, não podendo ser punida por ter cumprido essa decisão
judicial que analisa questões penais afetas aos fatos em discussão;
- citando o § único do art. 631 do RA/2002, que determina que a multa prevista
no caput não será exigida quando tenha sido aplicada a pena de perdimento, afirma a
prejudicialidade, já citada, das exigências do presente processo, com o relativo à
aplicação da pena de perdimento;
- aduz que, nos casos em que as mercadorias foram levadas a consumo, isso foi
feito com autorização judicial, com o recolhimento dos tributos devidos, tendo a
empresa realizado o depósito judicial sobre as citadas mercadorias, e, nesses casos,
conforme o § único do art. 631 do RA/2002, não se pode aplicar a multa do caput; até
porque, caso reconhecida a suposta infração, os depósitos judiciais serão convertidos
ao Fisco.
- afirma que, conforme jurisprudência do Segundo Conselho de Contribuintes,
que transcreve, a exigência dos tributos devidos na importação torna legítima a
entrada dos produtos no território nacional, devendo ser afastada a multa do caput do
art. 631 do RA/2002;
- sustenta que, apesar de constar nas fls. 100-101 do Relatório de Auditoria que
não foram encontrados elementos de prova de valor que indiquem subfaturamento nas
DIs 06/0127570-0, 06/0155523-0 e 06/0160932-2, os valores das mesmas são
indevidamente objeto da base de cálculo da multa do art. 631 do RA/2002, tendo sido
incluídas as adições 001, 002 e 003, muitas das quais não foram objeto de análise para
fins de apuração de subfaturamento;
- sustenta que a multa de 150% sobre o valor do tributo não deve prevalecer
concomitantemente com a multa de "controle administrativo", no percentual de 100%
sobre a diferença entre o preço declarado e o arbitrado, porque isso significaria a dupla
penalização do contribuinte sobre a mesma infração;
- a impugnante alega que a taxa Selic é totalmente inaplicável ao caso em
questão, sendo inadmissível a aplicação de tal índice para a atualização de créditos
tributários;
- por fim, pede que sejam julgados improcedentes os autos de infração e, caso
assim não seja, que haja o reconhecimento da relação de prejudicialidade entre o
presente processo e o de n° 10611-000.767/2008-60, que trata de perdimento, com o
sobrestamento da presente demanda, até que venha a ser proferida decisão final nos
autos daquele processo administrativo; e, ainda, protesta por todas as provas admitidas
em direito, sobretudo a realização de diligências e perícias documentais.
Da impugnação da contribuinte RIO LAGOS
Cientificada, pelos Correios, dos lançamentos e do Relatório de Auditoria
Fiscal, em 21/08/2008, conforme Aviso de Recebimento anexado à fl. 1.248, vol. V do
processo, a empresa RIO LAGOS protocolou sua impugnação, em 18/09/2008, na
Agência da Receita Federal do Brasil de Cabo Frio-RJ, conforme carimbo na primeira
folha da referida defesa, à fl. 1.462, vol. VI do processo, enviada pela citada ARF para
a DRJ-Fortaleza através do Memorando 1025/2008 (fl. 1.460). Nessa impugnação, às
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

fls. 1.462-1.469, o contribuinte apresenta os argumentos que, segundo ele entende,
demonstrariam a insubsistência dos lançamentos e infrações que lhe foram imputados,
nestes termos:
- citando a infração "ocultação do real adquirente", tratada na página 112113 do
Relatório de Auditoria (fls. 172-173 do processo), afirma que, ainda que fossem
completamente verdadeiras as acusações contra a impugnante, o que esta não admite,
a fiscalização cometeu um erro ao cobrar os tributos devidos sobre a diferença
correspondente à declaração inexata do valor, já que, segundo o artigo 23 e parágrafos
1o. e 3o. do Decreto-Lei n° 1.455/76, a penalidade cabível para a ocultação seria a pena
de perdimento, convertendo-se em multa de 100% no caso de não localização das
mercadorias; deixando de assim proceder, a fiscalização teria penalizado mais o
contribuinte, já que, sendo o caso de perdimento, haveria a não-incidência dos
tributos;
- sustenta que, ainda que a fiscalização tivesse agido corretamente e efetuado a
conversão da pena de perdimento em multa equivalente a 100% do valor da
mercadoria, a multa cabível para a impugnante seria de 10%, conforme o disposto no
art. 33 da Lei n° 11.488/2007, dispositivo que, por força do art. 106, II, "c", do CTN,
deve retroagir;
- aduz que sempre atuou por conta e ordem de terceiros, sendo responsabilidade
da empresa adquirente, no caso a Delta Comex, a negociação de valores, forma e
prazo de entrega e pagamento, bem como todos os fatos relativos à negociação;
afirma, também, que nenhuma das observações contidas no Relatório de Auditoria
desqualifica a sua condição de importadora por conta e ordem, nem confirma qualquer
tipo de atuação irregular, não tendo havido nenhuma denúncia contra os sócios da
empresa, nem estando em vigor qualquer restrição ao patrimônio ou atividade destes
ou da RIO LAGOS;
- diz também que nunca teve nenhuma relação com a empresa POLIMPORT e
desconhece que a adquirente Delta Comex o tivesse, inexistindo comprovação nos
autos da affectio entre a impugnante e a POLIMPORT;
- alega que, após serem fiscalizadas, as cargas referentes às operações entre a
RIO LAGOS e a Delta Comex foram liberadas pela Receita Federal e pelo Juízo
responsável, sem haverem sido encontrados indícios de irregularidade de preço em
nenhuma delas; assim, não pode aceitar a imputação não comprovada de inidoneidade
documental ou erro no preço;
- referindo-se à valoração aduaneira, afirma que não houve observância do
disposto no art. 633, §5o., II do RA/2002, que não considera infração a diferença de
até 10% no preço das mercadorias importadas;
- por fim, pede a total improcedência dos autos de infração e a sua intimação
sobre a data do julgamento para que possa indicar advogado constituído para proceder
à sustentação oral.
Através da Resolução n° 1.899, de 07/04/2010, da Sétima Turma deste
órgão julgador (fl. 1.486), decidiu-se converter o julgamento em diligência para o
órgão de origem, nos seguintes termos:
"a) avaliar a possibilidade de inclusão, como responsável solidária pelo crédito
tributário, da empresa que constava como adquirente nas DI's objeto dos autos de
infração que compõem o presente processo;
b) informar se chegou a ser aplicada a pena de perdimento de alguma das
mercadorias a que se referem os autos de infração de que trata este processo,
informando, em caso positivo, o crédito correspondente, e apresentar a relação das
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

mercadorias objeto da proposta da pena de perdimento referente ao processo
10611.000767/2008-60;
c) manifestar-se sobre a afirmação da POLIMPORT, às fls. 1210/1211, vol. VI
do processo, com suporte nos documentos apresentados às fls. 1338 a 1445, vol VI do
processo, esclarecendo se essas mercadorias comercializadas por determinação
judicial são as mesmas objeto dos autos de infração, informando as DI e respectiva
adição;
d) reexaminar o critério de arbitramento para determinação do valor do produto
incluído na adição 001 da DI 06/0648415-3 (fl. 157/158), no que pertine à não
dedução quanto ao ICMS, conforme aventado na impugnação da empresa
POLIMPORT (fl. 1.204, vol. VI);
e) averiguar a possibilidade de lavratura de multa por conversão da pena de
perdimento, equivalente ao valor aduaneiro, em razão do consumo/não localização das
mercadorias importadas, tendo em vista a noticiada constatação, pela fiscalização, da
ocorrência de fatos que seriam enquadráveis como ocultação do real adquirente (fls.
171/172), à luz do que dispõem o artigo 23, inciso V, e seu § 3o., do Decreto-lei no
1.455/76;
f) manifestar-se sobre a adoção, à fl. 178, do valor aduaneiro apurado, como
base de cálculo da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei n ° 4.502/1964;
g) caso a documentação e/ou as informações trazidas ocasionem algum reflexo
na apuração do crédito tributário, apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo e
apensar aos autos, demais documentos, demonstrativos de cálculo ou esclarecimentos
que entenda necessários à instrução e julgamento do feito.
Cabe destacar, nesse ponto, o disposto na Portaria SRFn° 1.769, de 12/07/2005,
Anexo Único, alínea "m ", item 1, subitem 1.2, em especial quanto à necessidade de
ciência do objeto da presente Resolução e dos seus resultados às impugnantes
(para a contribuinte e para a responsável solidária), com reabertura de prazo de
30 (trinta) dias para sua eventual manifestação, objetivando, dessa maneira,
atender o contraditório e o amplo direito de defesa.
Igualmente, merece menção o fato de que, caso ocorra, durante a realização da
diligência, a constatação de incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal do
lançamento, deve-se observar o § 3° do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93, concernente à lavratura de auto de
infração complementar ou termo de responsabilidade solidária, nos termos da
legislação de regência, para consubstanciar eventuais alterações, concedendo-se ao
sujeito passivo prazo para impugnação relacionada à matéria modificada ou
inaugurada, com vista a garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa"
Em decorrência, foi juntado aos autos o Despacho Secat n° 52/2009 (fls. 1.507-1.528)
relativo ao processo administrativo de perdimento n° 10611.000767/2008-60, no qual
se extingue o referido processo e abre-se novo procedimento, agora para aplicação do
previsto no § 3°, art. 23, do Decreto-lei n° 1.455/1976 (conversão do perdimento em
multa). Também foi anexada, às fls. 1.531-1.535, a Informação Fiscal elaborada pela
fiscalização, a qual apresentou as seguintes considerações quanto às providências
requeridas:
Em relação ao item "a" acima:
"A autoridade lançadora avaliou e concluiu pela não inclusão, como
responsável solidária pelo crédito tributário, da empresa que constava como
adquirente nas Dis objeto dos autos de infração que compõem o presente processo,
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

por entender que o interesse comum na operação de fato é da empresa RIO LAGOS,
na qualidade de importador, e da empresa POLIMPORT, na qualidade de real
adquirente. A empresa que constava como adquirente na operação declarada foi
caracterizada como interposta pessoa da operação".
Quanto ao item "b":
"Informamos que não chegou a ser aplicada a pena de perdimento das
mercadorias a que se referem os autos de infração de que trata este processo.
Originalmente, no processo n° 10611.000767/2008-60 foi proposta a aplicação da
pena de perdimento das mercadorias estrangeiras de propriedade da empresa
POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, apreendidas em seus
estabelecimentos. Contudo, as mercadorias apreendidas foram liberadas, por Decisão
Judicial, para comercialização. Conseqüentemente, o Auto de Infração com a
proposta de Perdimento de Mercadorias Importadas constante do processo n°
10611.000767/2008-60 foi extinto mediante Despacho Secat n° 52/2009 da Inspetoria
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (fls.1417 a 1440).
Deixamos de apresentar a relação das mercadorias objeto do Auto de Infração
com proposta de pena de perdimento referente ao processo 10611.000767/200860
devido a sua extinção.
Informamos ainda que posteriormente foi lavrado Auto de Infração objeto do
processo n° 10611.003438/2009-51 na empresa POLIMPORT COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA, com base no disposto no artigo 73 da Lei n° 10.833/2003, pela
caracterização de dano ao erário, com base no § 3° do artigo 23 do Decreto-Lei n°
1.455/76 ".
Quanto ao item "c":
"Informamos que as mercadorias abaixo relacionadas foram objeto do Auto de
Infração com
proposta
da
pena
de
perdimento referente ao
processo
10611.000767/2008-60, e também foram objeto do lançamento da multa prevista no
artigo 631, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02, em Auto
de Infração do presente processo administrativo fiscal:

ADC
DESCRIÇÃO

DI

QTDE
NF
DATA
06/0127570-0
001
JOGO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DYI BUDDY
4.077,0
0
1S
06/02/2006
06/0155523-0
001
ASPIRADOR DE PÓ SUPER VAC 110 V
1.641,0
0
24
14/02/2006
06/0155523-0
001
ASPIRADOR DE PÓ SUPER VAC 220V
563,00
24
14/02/2006
06/0160932-2
001
ASPIRADOR DE PÓ BLAST VAC 220V
53,00
25
15/02/2006
06/0623S04-7
001
COFRE SAFETY BOX
1.305,0
0
251
07/06/2006
06/074S097-6
003
JOGO DE PARAFUSOS SUPER LADDER
352,00
260
29/06/2006
Informamos que as mercadorias abaixo relacionadas foram objeto do Auto de
Infração com
proposta
da
pena
de
perdimento referente ao
processo
10611.000767/2008-60, e também foram objeto do lançamento da diferença dos
tributos aduaneiros incidentes e da multa da diferença de preço, em Auto de Infração
do presente processo administrativo fiscal:
DI
ADC
DESCRIÇÃO
QTDE
NF
DATA
06/0623S04-7
001
COFRE SAFETY BOX
1.305,0
0
251
07/06/2006
Entretanto, conforme já informado, o Auto de Infração com a proposta de
Perdimento de Mercadorias Importadas constante do processo n°
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

10611.000767/2008-60 foi extinto mediante Despacho Secat n° 52/2009 da Inspetoria
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte ".
Quanto ao item "d":
"Em relação a DI 06/0648415-3, a autoridade lançadora adotou o critério de
arbitramento no qual foi considerado o valor constante da nota fiscal de entrada das
mercadorias subtraído dos valores dos tributos aduaneiros efetivamente recolhidos, a
seguir relacionados:
N F ENTRADA POLIMPORT
001570
VALOR TOTAL DO PRODUTO - NF ENTRADA
120.164,16
TRIBUTOS ADUANEIROS PAGOS:
II
4.516,95
IPI
-
PIS
558,80
COFINS
2.573,90
ICMS
-
TOTAL TRIBUTOS ADUANEIROS
7.649,65
VR. ENTRADA LIOUIDA R$
112.514,51
VR. ENTRADA LIQUIDA USS
49.537,49
VR. FRETE US$
1.236,00
VR. ENTRADA LIO.FOB USS
48.301,49
QUANTIDADE
15.096,00
VR. UNITÁRIO APURADO USS
3,20
Informamos que não foram apresentados documentos que comprovasse o
recolhimento do ICMS pela empresa emitente da Nota Fiscal n° 001570, JVC
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 02.174.675/0001-82, I.E.492.325.002.119, que se
encontra inabilitada no Fisco Estadual.
Quanto ao item "e":
"A autoridade lançadora entendeu pela aplicação do artigo 631, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02, visto que ficou
caracterizado, no procedimento fiscal em análise, o consumo ou entrega a consumo
de mercadoria estrangeira importada de forma irregular ou fraudulentamente,
conforme descrito pormenorizadamente ao longo do Relatório de Auditoria Fiscal".
Quanto ao item "f":
"O Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02, estabelecia,
em seu art. 631, com base no artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.152/1964, que
incorreriam na multa igual ao valor da mercadoria/valor comercial os que derem
causa a infração ali descrita.
Para tanto, a autoridade lançadora estabeleceu como valor comercial das
mercadorias, o próprio valor aduaneiro apurado, ou seja, aquele valor conhecido
através do arbitramento exposto ao longo do relatório ".
Quanto ao item "g":
"A autoridade lançadora entende que as informações trazidas na presente
Informação Fiscal não ocasionaram reflexos na apuração do crédito tributário".
Cientificada, em 01/11/2010 (Aviso de Recebimento de fl. 1.536), da
Informação Fiscal de fls. 1.531-1.535, a Polimport se manifestou nos autos, às fls.
1.542-1.552. Após apresentar uma síntese da Diligência, essa empresa aduz:
Em relação à primeira providência requerida (item "a") e a respectiva resposta
da fiscalização:
Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

"Ora, a não inclusão da empresa que constava como adquirente nas DIs
representa cerceamento de defesa da ora Impugnante. Fossem a DELTA COMEX e a
JVC chamadas a se manifestar nos presentes autos, poderiam trazer maiores
informações e documentos, provando a completa improcedência da inclusão da
Impugnante no pólo passivo e das alegações de ocultação do sujeito passivo e de
subfaturamento.
A recusa do Fisco em fazer constar dos presentes autos o suposto "verdadeiro
adquirente" é mais um demonstrativo do cerceamento de defesa da Impugnante.
Em casos como este a jurisprudência é clara em decidir pela nulidade do
processo: (...) "
Em relação à providência seguinte (item "b"):
"(...), os fatos que levaram à aplicação da pena de perdimento (discutidos no
processo 10611.000767/2008-60) continuam sendo investigados no âmbito do
processo no. 10611.003438/2009-51, o qual pretende, se confirmadas as premissas
para a aplicação de tal pena, convertê-la em "multa equivalente ao valor de custo das
mercadorias apreendidas durante a Operação Dilúvio " (fls. 3 do Relatório de
Auditoria Fiscal nos autos do processo no. 10611.003438/200951 - Doc. 1).
A ora Impugnante apresentou defesa nos autos do processo no.
10611.003438/2009-51 e desde então aguarda o julgamento.
Ressalte-se, ademais, que a alienação das mercadorias apreendidas foi
deferida principalmente em razão das dificuldades para o seu armazenamento, sendo
que o valor obtido com a venda vem sendo depositado em Juízo, nos termos do que foi
determinado pela Justiça Federal nos autos da Alienação Judicial no.
2007.70.00.016720-1 (PR).
Neste sentido, o fato de o processo 10611.000767/2008-60 (perdimento) ter
sido extinto não significa que a discussão em torno das mercadorias ali referidas
tenha acabado, nem exime a d. autoridade lançadora de fornecer a lista das
mercadorias solicitada por esta C. Turma Julgadora.
Resta patente, portanto, o cerceamento de defesa por parte da d. autoridade
lançadora, que reiteradamente deixa de trazer aos autos informações que lhe são
solicitadas e que seriam demonstrativos da procedência dos argumentos de defesa
apresentados pela ora Impugnante.
Vale observar que a multa de 100% do valor das mercadorias foi cobrada nos
presentes autos com base no artigo 631 do antigo Regulamento Aduaneiro (Decreto n
° 4.543, de 26.12.2002), matéria atualmente regulada no artigo 704 do atual
Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759, de 05.02.2009):
(...)
Ocorre que, conforme atestam o parágrafo único desses dispositivos, a multa
de 100% é medida excepcional, que não se aplica quando houver penalidade mais
específica.
No caso, vemos que não só existe penalidade mais específica como que a
Impugnante vem se defendendo da aplicação de tal penalidade nos autos do processo
10611.003438/2009-51 (conversão do perdimento em multa). Assim, a despeito da
extinção do processo n° 10611.000767/2008-60 (perdimento), os fatos ali narrados
continuam sendo investigados no âmbito do processo no. 10611.003438/2009-51, que
visa à conversão do perdimento em multa.
Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Neste sentido, para além de configurar afronta à legislação, na medida em que
existe penalidade mais específica, a cobrança de multa com base no artigo 631 do
antigo Regulamento Aduaneiro configura, no presente caso, condenável bis in idem
(efetiva aplicação de dupla penalidade para a mesma suposta infração) ".
Em relação à providência constante do item "c"):
"(...) a d. autoridade afirmou que as mercadorias são as mesmas, confirmando
o quanto alegado pela Impugnante em sua defesa.
Neste sentido veja-se em especial a p. 5 da 'Relação das Mercadorias
Apreendidas e Sujeitas a Perdimento " constante dos autos do processo no.
10611.003438/200951, bem como a fl. 124 do Relatório de Auditoria preparado nos
autos do processo no 10611.003438/2009-51 (doc. 1), que descrevem a investigação
das seguintes DIs:
Processo no. 10611.003438/2009-51 - "Relação das
Mercadorias Apreendidas e Sujeitas a Perdimento" — p.
5___ _ DI
ADC
Descrição
Qtde
NF
Data da NF
06/0127570-0
001
DYI Buddy
4.077
18
06/02/2006
06/0155523-0
001
Super Vac 110V
1.641
24
14/02/2006
06/0155523-0
001
Super Vac 220V
563
24
14/02/2006
06/0160932-2
001
Blast Vac 220V
53
25
15/02/2005
06/0623804-7
001
Safety Box
1.305
251
7/06/2006
06/0748097-6
003
Super Ladder
352
260
29/06/2006
Processo no. 10611.003438/2009-51 - DIs listadas no Anexo II dos autos processo -fls. 124 do Relatório de Auditoria
DI
ADC
Descrição
Qtde
NF
Data da NF
06/0127199-2
001
AB King

20
7/02/2006
06/0127568-8
001
ABKing

21
7/02/2006
06/0127569-6
001
AB King

19
7/02/2006
06/0135176-7
001
AB King

22
8/02/2006
Confirmadas estão, portanto, as razões de defesa da Impugnante".
No que se refere à providência do item "d":
"Em suas considerações a d. autoridade lançadora esclarece que adotou como
critério de arbitramento "o valor constante da nota fiscal de entrada das mercadorias
subtraído dos tributos aduaneiros efetivamente recolhidos", confirmando em sua
planilha que, para fins de tal subtração, não foi considerado o valor do ICMS.
Informa ainda que isso se deu porque não foram apresentados documentos que
comprovassem o recolhimento de ICMS pela JVC e que esta empresa estaria
inabilitada perante o Fisco Estadual.
(...) Ora, mesmo que se admitisse tal arbitramento - o que se aduz apenas para
argumentar, já que não foram observados os procedimentos previstos no Acordo de
Valoração Aduaneira - a fiscalização fala em subtrair os "tributos aduaneiros
efetivamente recolhidos", ao mesmo tempo em que afirma que a JVC não foi a
importadora. Se isso é assim, qual o sentido de se especular se a JVC (distribuidora)
recolheu ou não o ICMS? Fato é que o ICMS da importação foi recolhido. Do
contrário o produto não teria sido desembaraçado.
Além disso, esquece-se a d. autoridade lançadora que a JVC não foi chamada
a apresentar algum documento nos presentes autos. Deste modo, como poderia ser
provado o recolhimento do ICMS? Vê-se que novamente a Fiscalização incorre em
arbitrariedades, cerceando a defesa da Impugnante.
Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Vale notar que o simples fato de a JVC estar inabilitada perante o Fisco
estadual não permite a conclusão à qual chegou a autoridade lançadora, de que o
ICMS não teria sido recolhido.
E ainda que assim não fosse, a emissão da nota fiscal pela JVC para a
Impugnante ocorreu em junho de 2006 e a inabilitação da JVC perante o Fisco
Estadual ocorreu mais de um ano depois, em setembro de 2007 (doc. 2), de maneira
que nada nos presentes autos autoriza a conclusão a que chegou a autoridade
lançadora.
O disposto acima reforça, assim, a completa improcedência da presente
autuação, eis que baseada em argumentos fracos, sem qualquer base fática
minimamente sustentável a uma análise mais cuidadosa das alegações apresentadas
".
Em relação à providência contida no item "e":
"Conforme visto no item 22 acima, a multa do artigo 631 do antigo
Regulamento Aduaneiro é medida excepcional, que não pode ser aplicada quando há
penalidade mais específica. Assim, por terem os fatos supostamente narrados nos
presentes autos uma tipificação específica eles não podem dar ensejo à aplicação da
multa de 100% com base no antigo artigo 631 do antigo Regulamento do IPI.
A d. autoridade lançadora admite portanto o erro de capitulação legal ao
afirmar, na informação fiscal, que a multa aplicada não foi a do art. 23, V e §3°, do
Decreto-Lei 1.455/76.
Além disso, esquece-se a d. autoridade que a entrega a consumo foi realizada
em razão de determinação judicial e pretende aplicar penalidade a quem cumpriu um
tal mandamento, como se fosse uma opção da Impugnante não fazê-lo.
Ora, nos termos do Código de Processo Civil é dever das partes e de todos
aqueles que de qualquer forma participam do processo cumprir com exatidão os
provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos
judiciais, de natureza antecipatória ou final, sendo que a violação de tal dever
constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das
sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em
montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte
por cento do valor da causa (artigo 14, V, e parágrafo único da Lei 5.869, de
11.01.1973).
Vê-se portanto que as mercadorias foram apreendidas e a aplicação da pena de
perdimento não foi possível por fato alheio à Impugnante, mas preferiu a d.
autoridade, à despeito da existência de penalidade específica, punir a Impugnante por
esta ter cumprido uma determinação judicial".
No que pertine à providência do item "f":
A d. autoridade reitera que impôs a multa com base no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro (...) bem como que tais dispositivos estabeleceriam "multa
igual ao valor da mercadoria/valor comercial ".
Em seguida argumenta que, para fins do lançamento, foi adotado "o próprio
valor aduaneiro apurado", como se este fosse o valor comercial das mercadorias.
Confessa, assim, o erro de capitulação legal, ao afirmar categoricamente que
considera os fatos subsumidos na hipótese do artigo 83,1, da Lei 4.502/64 (artigo 631
do antigo Regulamento Aduaneiro) mas aplicar a multa prevista no art. 23, V e §3°,
do Decreto-Lei 1.455/76. (...)
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Resta clara, assim, a incompatibilidade entre a descrição dos fatos e o
enquadramento legal adotado e reiterado pela d. autoridade lançadora.
Tendo a d. autoridade pretendido aplicar a penalidade que não condiz com a
hipótese descrita e afirmada como base legal para a autuação fiscal, resta inequívoco
o erro de capitulação legal, passível de gerar a nulidade do presente processo,
consoante fartamente reconhecido pela jurisprudência administrativa (...)
Vale notar que mesmo que os fatos narrados nos presentes autos tivessem sido
capitulados como hipótese do art. 23, V e §3°, do Decreto-Lei 1.455/76 o presente
auto de infração merece ser cancelado, uma vez que nem o artigo 83,I, da Lei
4.502/64 (artigo 631 do antigo Regulamento Aduaneiro) nem o art. 23, V e §3°, do
Decreto-Lei 1.455/76 são aplicáveis à trading.
De fato, não se pode esquecer que o presente auto de infração foi lavrado
contra a tradine e que a Impugnante foi incluída no pólo passivo pela via do termo de
sujeição passiva solidária.
Ou seja, a ora Impugnante foi considerada devedora solidária de tributos e
multas supostamente devidos em fatos praticados pela trading, em razão de suposto
"interesse comum" com a situação que ensejou o fato gerador (art. 124,I, CTN).
Acontece que a multa aplicável à trading em situações como a supostamente
descrita nos presentes autos não é nem a do artigo 83, I, da Lei 4.502/64 (art. 631 do
antigo Regulamento Aduaneiro/art. 704 do Regulamento Aduaneiro atualmente
vigente), nem a do artigo 23, V e §3°, do Decreto-Lei 1.455/76, mas aquela do artigo
33 da Lein° 11.488, de 15.07.2007: (...)
Ora, se a trading não poderia ser penalizada com base no artigo 631 do antigo
Regulamento Aduaneiro, como considerar a ora Impugnante sujeito passivo solidário
de tais débitos? De fato, se o débito não é exigível da trading também não pode ser
exigido de seu suposto devedor solidário!
A pena do artigo 33 da Lei 11.488, de 2007, por ser menos severa, é de ser
aplicável a fatos ocorridos em 2006, com base no artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional: (...)
As Delegacias de Julgamento têm reconhecido que esta é a única penalidade
aplicada à importadora: (...)
A conclusão a que se chega é de que, qualquer que seja a linha adotada, os
fatos narrados nos presentes autos não podem dar ensejo à aplicação da multa de
100% com base no antigo artigo 631 do Regulamento do Aduaneiro.
Restam inequívocos, portanto, o cerceamento de defesa da impugnante, pela
não inclusão no pólo passivo da empresa que constava como adquirente na operação
e pelo reiterado comportamento da d. autoridade lançadora que, sempre que lhe é
oportuno, deixa de trazer aos autos informações que lhe são solicitadas e que seriam
demonstrativos da procedência dos argumentos de defesa apresentados pela ora
Impugnante.
Como se não bastasse a nulidade acima apontada, resta confirmado o erro de
capitulação legal quanto à multa aplicada, por patente discrepância entre a base
legal adotada (artigo 631 do antigo Regulamento Aduaneiro) e a base de cálculo
utilizada (valor aduaneiro).
Não se pode ignorar, ainda, que (i) a multa do artigo 631 do antigo
Regulamento Aduaneiro é medida excepcional, não aplicável quando haja penalidade
específica, a exemplo da penalidade por dano ao Erário constante do artigo 23, V e
§3°, do Decreto-Lei 1.455/76; bem como que (ii) nenhuma dessas penas pode ser
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

aplicada à trading, já que a esta se aplica exclusivamente a multa específica do artigo
33 da Lei n° 11.488/07, sendo que, se o débito não é exigível do devedor principal, ele
também não pode ser cobrado de seu suposto devedor solidário via termo de sujeição
passiva solidária.
Diante de todo exposto, espera a Impugnante que o Auto de Infração ora
combatido seja julgado improcedente e sem efeito, resultando daí o seu cancelamento
para os devidos fins de direito ".
Tendo os autos retornado a esta DRJ, decidiu-se, através da Resolução n° 2.183,
de 26/09/2011, da Sétima Turma deste órgão julgador (fls. 1.879-1.882), novamente
converter o julgamento em diligência para que fosse cientificada a empresa RIO
LAGOS a respeito da Resolução n° 1.899, de 07/04/2010, da Sétima Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, assim como da Informação
Fiscal de fls. 1531-1535, anexando ao processo prova do referido ato, reabrindo-se o
prazo de 30 (trinta) dias para eventual manifestação da citada empresa.
Tendo em vista o disposto na Portaria SRF n° 1.769, de 12/07/2005, Anexo
Único, alínea "m", item 1, subitem 1.2, destacou-se a necessidade de dar ciência
também do objeto da Resolução n° 2.183 e dos seus resultados às impugnantes (para a
1197contribuinte e para a responsável solidária), procedendo à reabertura de prazo de
30 (trinta) dias para sua eventual manifestação, objetivando, dessa maneira, atender o
contraditório e o amplo direito de defesa. Em relação à POLIMPORT, observou-se
que esta deveria ser somente cientificada desta última resolução e do pronunciamento
da autoridade lançadora dela decorrente.
Cientificada da Resolução n° 1.899, de 07/04/2010, da Sétima Turma deste
órgão julgador (fls. 1.486-1.505), da Informação Fiscal de fls. 1531-1535, e da
Resolução n° 2.183, de 26/09/2011, da Sétima Turma deste órgão julgador (fls. 1.879-
1.882), conforme Termos de Ciência de fls. 1.883, 1.884 e 1.885, respectivamente, e
correspondências com avisos de recebimento (fls. 1.901-1.912), que retornaram, tendo
sido elaborados os editais de fls. 1.913-1.915, a Rio Lagos não se manifestou nos
autos.
Cientificada da Resolução n° Resolução n° 2.183, de 26/09/2011, da Sétima
Turma deste órgão julgador, conforme Termo de Ciência de fls. 1.883 e
correspondência com aviso de recebimento (fls. 1.896-1.897), a Polimport também
não apresentou manifestação quanto a isso.
Conclusos, os autos retornaram a este órgão julgador.
É o relatório.
A Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza,
conheceram das impugnações, para dar-lhes provimentos parcial, nos seguintes termos:
I - Preliminarmente
a) por unanimidade de votos:
a.1) REJEITAR as arguições de nulidade, fundadas em cerceamento do direito
de defesa, ilegitimidade passiva, violação ao devido processo legal por aventado
descumprimento dos procedimentos previstos no Acordo de Valoração Aduaneira e na
impossibilidade de reexame do despacho de importação, suscitadas pelas impugnantes
RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E POLIMPORT
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
a.2) REJEITAR o pedido de sobrestamento do processo, assim como de
exclusão do crédito relativo às DI ́s objeto do extinto processo de perdimento,
suscitado pela impugnante POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

a.3) REJEITAR o protesto genérico de produção de provas, suscitado pela
impugnante POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., bem como o
pedido de sustentação oral feito pela impugnante RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA;
b) por maioria de votos:
b.1) REJEITAR a arguição de nulidade, por vício material, fundada no
descumprimento dos procedimentos relativos à valoração aduaneira, previstos no art.
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, suscitado pelo julgador Ricardo Serra
Rocha;
b.2) REJEITAR a arguição de nulidade, por vício formal, fundada no
descumprimento dos procedimentos relativos à valoração aduaneira, previstos no art.
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, suscitado pelo julgador Carlos Alberto
Santana Viana;
b.3) DECLARAR A NULIDADE, POR VÍCIO FORMAL, do lançamento
relativo à multa prevista no artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, exonerando os
sujeitos passivos do valor de R$ 1.442.296,52, vencido o julgador Ricardo Serra
Rocha, que votou no sentido de declarar a nulidade por vício material do citado
lançamento;
II - No mérito, por maioria de votos,
a) EXONERAR o sujeito passivo do valor de R$ 11.973,70, relativo à multa por
subfaturamento, prevista no parágrafo único do arigo 88 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, referente às DI ́s no s06/0623804-7/001; 06/0623465-3/002,
06/0746272-2/002, 06/0152279-0/001; 006/0168774-9/001, 06/0183125-4/001 e
06/0249750-1/001, conforme demonstrativo ao final do voto relator;
b) CONSIDERAR DEVIDOS os demais valores lançados, a título de tributos,
contribuições, multa e juros de mora.
No mérito, foi vencido o julgador José Fernando Costa d ́Almeida, que votou
no sentido de manter integralmente a multa prevista no parágrafo único do art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, bem como todos os demais valores lançados.
A devedora principal, Rio Lagos Importação e Exportação Ltda., foi intimada da
decisão de piso através do Edital no 080/2012 (fls.2.075), contudo, não interpôs Recurso
Voluntário.
Por sua vez, a devedora solidária, Polimport - Comércio e Exportação Ltda., foi
intimada em 26/11/2013 (AR de fls.2.085) e, interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2013
(fls.2.088-2.145), reproduzindo, em síntese, os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Adicionalmente, nos termos do §6o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72,
informa a devedora principal que o Ministério Público reconheceu que as provas colhidas
durante o procedimento de investigação da Polícia Federal estão eivadas de nulidade por serem,
inquestionavelmente, ilícitas, sendo que, houve a extinção da ação criminal no
2006.70.00.03038-9 por ausência de materialidade nos delitos julgados na referida ação. Juntou
cópia da sentença, do trânsito em julgado e do parecer do MP.
Considerando que a decisão piso tenha exonerado o crédito tributário em valor
superior ao limite de alçada, previsto na Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008, a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Em 25 de janeiro de 2017, o processo foi convertido em diligência para que
fossem prestados os seguintes esclarecimentos, todos relacionados aos documentos que deram
suporte ao lançamento fiscal declarados ilegais nos autos do processo 2006.70.00.0300383-9:
a) o contribuinte: traga aos autos cópia das principais peças (inicial, decisões,
sentença, acórdão e transito em julgado) dos processos judiciais HC 142.045/PR e
2006.70.00.00224370;
b) a fiscalização:
b.1) Identificação, dentre as provas utilizadas para o lançamento, daquelas que
efetivamente foram consideradas ilícitas pelo STJ, segregando-as das outras que não
foram contaminadas;
b.2) Identificação das provas que derivaram do primeiro período de sessenta
dias da interceptação telefônica;
b.3) Identificação da provas produzidas por fonte independente (ex.
apresentadas durante a ação fiscal);
b.4) Identificação das provas que a Receita Federal poderia ter acesso
independentemente de autorização judicial.
Em resposta ao pedido de diligência, a fiscalização apresentou relatório fiscal de
fls. 3.479-3.489 com a seguinte conclusão:
Por todo o exposto e, em cumprimento da diligência proposta pela 3a Câmara/
2a Turma Ordinária do CARF através da Resolução no 3302-000.548, de 25 de janeiro
de 2017, venho informar que todos os valores lançados no presente auto de infração
foram obtidos a partir do cotejo entre os dados declarados pelos contribuintes
(POLIMPORT, RIO LAGOS e DELTA COMEX) com os documentos apreendidos no
bojo da Operação Dilúvio, o que permitiu a vinculação do real adquirente com o
importador de direito, bem como os valores efetivamente praticados na transação,
permitindo a verificação do subfaturamento nas importações. Os documentos que a
Receita Federal obteve por fonte independente e através de seus Termos de
Intimação (item 3 deste relatório), não são suficientes per si para caracterizar a
fraude apontada no lançamento, sendo fundamental o cruzamento dessas
informações com os documentos apreendidos na Operação Dilúvio, conforme
apontado no próprio item 7 do Relatório Fiscal, já esmiuçado na introdução desta
diligência.
Após o julgamento do HC 142.045/PR, em que o STJ decidiu pela concessão da
ordem “ a fim de reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de
interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do
Juiz originário para determinações de direito”, os Autos retornaram ao Juiz
originário que, por sua vez, determinou ao Ministério Público “diligência”
semelhante à expedida pelo CARF na Resolução 3401-000.944, vejamos:
“(...)
Assim, permanecem hígidas as provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica autorizada, bem como nas três prorrogações que lhe foram
subsequentes. Os demais elementos de prova obtidos a partir de dados colhidos nessa
fase da investigação também permanecem hígidos, pois derivaram de provas obtidas
licitamente.
(...)
3-Pelo exposto:
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

3.1-Intime-se o Ministério Público Federal para que, de forma fundamentada, e
a partir das conclusões expostas no item 2, supra, ratifique ou adite a exordial.”
(grifo nosso)
Ou seja, assim como na diligência demandada pelo CARF, o Juiz de primeiro
grau intimou o MPF para que excluísse de sua peça acusatória tudo o que fosse
decorrente das provas declaradas ilícitas pelo STJ. A conclusão exarada pelo órgão
ministerial foi a seguinte:
“Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a
obtenção dos mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos autos
com o cumprimento destes, não seria possível a apreensão, para dizer o mínimo, de
centenas de milhares de notas fiscais/computadores contendo os verdadeiros preços
das mercadorias descaminhadas: sem a análise destes, pela Receita Federal, em
conjunto com os inúmeros e-mails interceptados, os laudos que acompanham as
denúncias não teriam sido produzidos. Insistindo: a separação é impossível.” (grifo
nosso). Manifestação do MPF, nos Autos no 2007.70.00.025701-9, após análise da
decisão do STJ no HC 142.054/PR propondo pela absolvição sumária dos
envolvidos.
Por questão de lógica fática, apesar da desvinculação das esferas
administrativa e penal, não cabe um entendimento divergente do que foi exposto pelo
Ministério Público Federal, patrono da ação penal, o qual esteve à frente de toda
colheita probatória.
Como a documentação utilizada neste lançamento foi apreendida na ação
ostensiva do dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão
judicial emitido após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o
próprio órgão ministerial sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos
típicos descobertos antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ, é
impossível.
Concluímos, portanto, pela impossibilidade de resposta aos itens b.1 e b.2 da
Resolução 3302-000.548, de 25 de janeiro de 2017 do CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10.11.2010 (fls. 2.225) e
protocolou Recurso Voluntário em 06.12.2010 (fls. 2.229-2.314), dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Nos termos do artigo 1o, da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, haverá
recurso de ofício sempre que a decisão de primeiro grau exonerar o contribuinte do pagamento
de tributos e encargos da multa, em valor superior a R$ 2.500.000,002.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

No presente caso, o recurso de ofício não deve ser conhecido, considerando que o
crédito exonerado pela decisão "a quo" perfaz o montante originário de R$ 1.454.270,22.
Desta forma, conheço apenas do recurso voluntário.
Pois bem.
Em resumo, a presente controvérsia se resume à existência nos autos de provas
lícitas e concludentes capaz de imputar responsabilidade à Recorrente nas operações objeto de
análise.
Como já noticiado anteriormente, a integralidade dos documentos apresentados
pela fiscalização para lastrear o presente o Auto de Infração, foram obtidos em decorrência da
investigação realizada, em conjunto, pela Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal,
denominada “Operação Dilúvio”, destinada ao combate a suposto esquema de descaminho,
fraudes no comércio exterior, sonegação e importações subfaturadas envolvendo importantes
empresas, conforme se denota no Relatório de Auditoria Fiscal, a saber:
Objetivo da ação fiscal
Conforme a descrição dos fatos constante do Relatório de Auditoria Fiscal
(doc. às fls. 61-184), que é parte integrante dos autos de infração relacionados neste
processo, a ação fiscal desenvolvida em desfavor das empresas RIO LAGOS e da
POLIMPORT, teve como objetivo a verificação do cumprimento de suas obrigações
fiscais, especialmente a apuração de indícios de subfaturamento na importação e
utilização de faturas ideologicamente falsas (fl. 64). Os citados indícios foram obtidos
de documentos arrecadados no bojo da chamada OPERAÇÃO DILÚVIO, realizada
pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal.
Segundo o mesmo Relatório, à fl. 64, vol. I do processo:
"(...)
Os elementos analisados nesta fiscalização são decorrentes, em sua maior
parte, de documentos e arquivos magnéticos apreendidos em 16 de agosto de 2006
pela Polícia Federal, em cumprimento de diversos Mandados de Buscas e Apreensões
(MBA) emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá-PR, motivados por investigação
realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal de uma
organização controlada por MARCO ANTÔNIO MANSUR, dedicada à prática de
diversas fraudes em operações de comércio exterior e outras. Os procedimentos de
investigação conduzidos sob a denominação de OPERAÇÃO DILÚVIO iniciaram-se
em 2005 e culminaram com a deflagração de uma grande operação ostensiva em mais
de 100 endereços comerciais e residenciais em diversos Estados (...) ".
Do grupo MAM
Consta no Relatório, às fls. 64-65, referindo-se às empresas e pessoas
envolvidas na prática de fraudes aduaneiras e tributárias sob o controle de MARCO
ANTÔNIO MANSUR (Grupo MAM), investigadas na OPERAÇÃO DILÚVIO, que:
"(...)

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.

Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Trata-se de um conjunto de empresas, constituídas, em sua maioria, em nome
de interpostas pessoas, que atuavam, de forma dissimulada, como importadores ou
como distribuidores de mercadorias importadas, mas que de fato serviam apenas de
anteparo e de escudo para ocultar os reais adquirentes destas mercadorias, estes sim,
reais importadores que adquiriam mercadorias de seus efetivos fornecedores no
exterior, mas que nunca figuravam como importadores, tampouco como adquirentes,
perante os controles administrativos e aduaneiros (...)".
À fl. 05 do Relatório de Auditoria (fl. 65, vol. I), consta que os elementos
apreendidos na citada OPERAÇÃO DILÚVIO foram, em atendimento ao Ofício n°.
1.033/2006-DPF/PGA/PR (fl. 195, vol. II), disponibilizados pela Justiça Federal para
fins de procedimentos fiscais da Secretaria da Receita Federal, conforme Decisão
Judicial nos Autos n°. 2006.70.00.022435-6, de 14/09/2006 (fls. 197, vol. II ).
Neste contexto, não resta dúvida de que os elementos de prova que lastrearam a
imputação de responsabilidade à Recorrente foram integralmente obtidos na intitulada
OPERAÇÃO DILÚVIO, referindo-se, em especial, a e-mails e escutas telefônica.
Referida Operação deu ensejo ao oferecimento de denúncias contra diversas
pessoas físicas, por suposto cometimento de crimes de descaminho (art. 314 do Código Penal),
falsidade ideológica (art. 299 do CP) e formação de quadrilha (art. 288 do CP).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu os HC 109.205/PR, 123.342/PR e
142.045/PR, sendo que, em relação aos dois primeiros, foi determinado o trancamento das
respectivas ações penais.
No HC n° 142.045/PR, houve trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu a ilicitude das provas contra eles obtidas por meio da “Operação Dilúvio”, bem
assim das provas produzidas a partir dessas mesmas provas.
Com efeito, no voto vencedor que transitou em julgado em favor da pessoas
físicas, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Nilson Naves deixou consignado o seguinte:
“Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente, a
saber, do estatuído no HC76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08) reputar ilícita a prova
resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das comunicações
telefônicas; consequentemente, a fim de que ‘toda a prova produzida ilegalmente a
partir das interceptações telefônicas’ seja, também considerada ilícita (tal o pedido
formulado na impetração), devendo os autos retornar ás mãos do Juiz originário para
determinação de direito.”
De fato, se é incontroverso que a responsabilidade imputada à Recorrente pautou-
se em provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e meios telemáticos na “Operação
Dilúvio” e que, o Poder Judiciário, por sua vez, entendeu que essas provas são ilícitas, por terem
sido obtidas em desacordo com a legislação vigente, não há como manter a autuação em face
dessas pessoas.
Importa ressaltar que, a decisão judicial transitada em julgado proferida no HC
142.045/PR, analisou a ilegalidade da obtenção das provas na “Operação Dilúvio” como um
todo, não se atendo a particularidades dos impetrantes. Isso porque a razão de decidir foi a
obtenção de escutas antes da primeira interceptação autorizada, extrapolação do prazo e da
renovação desse prazo para a escuta telefônica, ou seja, escutas telefônicas realizadas sem
autorização Judicial.
Assim, o que se verifica é que, ainda que a referida decisão não opere efeitos em
relação a terceiros, certo é que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que todas as
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

provas decorrentes da “Operação Dilúvio” seriam nulas, na medida em que teriam sido obtidas
por meio ilícitos, por extrapolação do prazo para as escutas telefônicas.
Dessa forma, conclui-se que, mesmo em relação àquelas pessoas que não
obtiveram decisão judicial transitada em julgado no poder judiciário a seu favor (tampouco
decisão em sentido contrário) deve-se, seguindo a linha adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, considerar nulas as provas obtidas na “Operação Dilúvio”, vez que obtidas, em última
análise, sem autorização Judicial. Afinal, o que se vê é que a constituição do crédito tributário
em face da Recorrente se deu com suporte em provas eivadas pelo vício da ilicitude, não
podendo subsistir, ante a aplicação da “teoria dos frutos da árvore envenenada” (art. 157, § 1o,
CPP).
O Supremo Tribunal Federal tem diversos julgados acerca da imprestabilidade das
provas obtidas por meio ilícito, conforme se pode verificar de trechos do excelente voto
proferido pelo Ministro Celso de Mello:
Tenho reiteradamente enfatizado, em diversas decisões proferidas no âmbito
desta Corte Suprema, que ninguém pode ser denunciado ou condenado com
fundamento em provas ilícitas, eis que a atividade persecutória do Poder Público,
também nesse domínio, está necessariamente subordinada à estrita observância de
parâmetros de caráter ético-jurídico cuja transgressão só pode importar, no contexto
emergente de nosso sistema normativo, na absoluta ineficácia dos meios probatórios
produzidos pelo Estado.
Impõe-se registrar, como expressiva conquista dos direitos instituídos em favor
daqueles que sofrem a ação persecutória do Estado, a inquestionável hostilidade do
ordenamento constitucional brasileiro às provas ilegítimas e às provas ilícitas. A
Constituição da República, por isso mesmo, sancionou, com a inadmissibilidade de
sua válida utilização, as provas inquinadas de ilegitimidade ou de ilicitude.
A norma inscrita no artigo 5o, LVI, da Lei Fundamental promulgada em 1988,
consagrou, entre nós, com fundamento em sólido magistério doutrinário (Ada
Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, Forense Universitária,
1990, p. 6082; Mauro Cappelletti, fficacia di prove illegittimamente ammesse e
comportamento della parte, Rivista di Diritto Civile, p. 112, 1961; Vicenzo Vigoriti,
Prove illecite e costituzione, Rivista de Diritto Processuale, p. 64 e 70, 1968), o
postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada – e repudiada
sempre – pelos juízes e Tribunais, “por mais relevantes que sejam os fatos por ela
apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade...” (Ada
Pellegrini Grinover, op. cit., p. 62). (...) A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que
isso, provalícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de
qualquer aptidão jurídico-material.
Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de inconstitucionalidade,
apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica.
(Ação Penal no 3073 Distrito Federal RF 252/6869)
Também este Conselho Administrativo possui inúmeros precedentes no sentido de
que não se pode admitir lançamento efetuado com base em prova obtida por meio ilícito,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004, 2005, 2006,
2007
NULIDADE.
ORDEM
JUDICIAL
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXECUÇÃO. ILEGALIDADE DA
PROVA. A busca e apreensão de documentos é medida excepcional, devendo a sua
execução ser realizada sob amparo de ordem judicial, e nos estritos limites e requisitos
Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

dela constantes. Ao promover a busca e apreensão de bens e documentos em forma
diversa daquela autorizada judicialmente, a autoridade policial descumpriu a ordem
judicial de busca e apreensão, invalidando a prova dela decorrente. PROVA
ILÍCITA.
APROVEITAMENTO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite, no processo de formação
do lançamento, a utilização de provas adquiridas por meio ilícito, ainda que sob a
pretensão de cumprimento de ordem judicial, mas extrapolando os limites nela
fixados. Recurso de Ofício Negado. Recurso Voluntário Provido. (Acórdão
1401000.829, publicado em 20.11.2012)
Por fim, vale ressaltar que o Decreto no 7.574/2011, que consolidou a disciplina
do processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, do processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, trouxe definitivamente para o âmbito
do processo administrativo fiscal federal previsão expressa da imprestabilidade das provas
obtidas por meio ilícito:
Art. 24. São hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de
prova admitidos em direito (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, art. 332).
Parágrafo único. São inadmissíveis no processo administrativo as provas
obtidas por meios ilícitos (Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 30).
Não obstante exista decisão proferida pelo judiciário declarando a ilicitude das
provas obtidas na operação dilúvio, o processo foi convertido em diligência para que a
fiscalização prestasse os seguintes esclarecimentos:
b.1) Identificação, dentre as provas utilizadas para o lançamento, daquelas que
efetivamente foram consideradas ilícitas pelo STJ, segregando-as das outras que não
foram contaminadas;
b.2) Identificação das provas que derivaram do primeiro período de sessenta
dias da interceptação telefônica;
b.3) Identificação da provas produzidas por fonte independente (ex.
apresentadas durante a ação fiscal);
b.4) Identificação das provas que a Receita Federal poderia ter acesso
independentemente de autorização judicial.
A fiscalização, por sua vez, apresentou os seguintes esclarecimentos sobre o
pedido de diligência (fls. 3.479-3.489):
Por todo o exposto e, em cumprimento da diligência proposta pela 3a Câmara/
2a Turma Ordinária do CARF através da Resolução no 3302-000.548, de 25 de janeiro
de 2017, venho informar que todos os valores lançados no presente auto de infração
foram obtidos a partir do cotejo entre os dados declarados pelos contribuintes
(POLIMPORT, RIO LAGOS e DELTA COMEX) com os documentos apreendidos no
bojo da Operação Dilúvio, o que permitiu a vinculação do real adquirente com o
importador de direito, bem como os valores efetivamente praticados na transação,
permitindo a verificação do subfaturamento nas importações. Os documentos que a
Receita Federal obteve por fonte independente e através de seus Termos de
Intimação (item 3 deste relatório), não são suficientes per si para caracterizar a
fraude apontada no lançamento, sendo fundamental o cruzamento dessas
informações com os documentos apreendidos na Operação Dilúvio, conforme
apontado no próprio item 7 do Relatório Fiscal, já esmiuçado na introdução desta
diligência.
Fl. 3649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Após o julgamento do HC 142.045/PR, em que o STJ decidiu pela concessão da
ordem “ a fim de reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de
interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do
Juiz originário para determinações de direito”, os Autos retornaram ao Juiz
originário que, por sua vez, determinou ao Ministério Público “diligência”
semelhante à expedida pelo CARF na Resolução 3401-000.944, vejamos:
“(...)
Assim, permanecem hígidas as provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica autorizada, bem como nas três prorrogações que lhe foram
subsequentes. Os demais elementos de prova obtidos a partir de dados colhidos nessa
fase da investigação também permanecem hígidos, pois derivaram de provas obtidas
licitamente.
(...)
3-Pelo exposto:
3.1-Intime-se o Ministério Público Federal para que, de forma fundamentada, e
a partir das conclusões expostas no item 2, supra, ratifique ou adite a exordial.”
(grifo nosso)
Ou seja, assim como na diligência demandada pelo CARF, o Juiz de primeiro
grau intimou o MPF para que excluísse de sua peça acusatória tudo o que fosse
decorrente das provas declaradas ilícitas pelo STJ. A conclusão exarada pelo órgão
ministerial foi a seguinte:
“Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a
obtenção dos mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos autos
com o cumprimento destes, não seria possível a apreensão, para dizer o mínimo, de
centenas de milhares de notas fiscais/computadores contendo os verdadeiros preços
das mercadorias descaminhadas: sem a análise destes, pela Receita Federal, em
conjunto com os inúmeros e-mails interceptados, os laudos que acompanham as
denúncias não teriam sido produzidos. Insistindo: a separação é impossível.” (grifo
nosso). Manifestação do MPF, nos Autos no 2007.70.00.025701-9, após análise da
decisão do STJ no HC 142.054/PR propondo pela absolvição sumária dos
envolvidos.
Por questão de lógica fática, apesar da desvinculação das esferas
administrativa e penal, não cabe um entendimento divergente do que foi exposto pelo
Ministério Público Federal, patrono da ação penal, o qual esteve à frente de toda
colheita probatória.
Como a documentação utilizada neste lançamento foi apreendida na ação
ostensiva do dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão
judicial emitido após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o
próprio órgão ministerial sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos
típicos descobertos antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ, é
impossível.
Concluímos, portanto, pela impossibilidade de resposta aos itens b.1 e b.2 da
Resolução 3302-000.548, de 25 de janeiro de 2017 do CARF.
Do que se extrai do resultado da diligência é que (i) o Auto de Infração foi
constituído com base em provas ilícitas, fruto de escutas telefônicas consideradas ilícitas pelo
STJ; (ii) a fiscalização reconheceu a impossibilidade de identificar quais documentos derivam do
primeiro período de 60 dias, logo todas as provas originárias da operação devem ser
Fl. 3650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

desconsiderados; e (iii) os únicos elementos de provas que poderiam ter sido obtido por fonte
independente é insuficiente para embasar o lançamento fiscal.
Ressalta-se que essa Turma já analisou referida operação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração,
sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em
análise, expurgados os elementos derivados da chamada “Operação Dilúvio”
(considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao
lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal. (3302-006.326 - Corintho
Oliveira Machado Relator)
***
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CÁLCULO
DAS
MULTAS
REGULAMENTARES. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITOS.
Os meios utilizados para obtenção das provas contidas nos autos foram
considerados como ilícitos pelo Poder Judiciário. Assim, as provas carreadas aos autos
são imprestáveis, não restando comprovado o interesse comum das pessoas jurídica e
físicas às quais foi atribuída responsabilidade solidária. (3302-005.739 – Walker
Araujo)
Por todo exposto, não há como manter o lançamento fiscal, na medida em que
todas as provas produzidas na operação dilúvio foram considerados nulas pelo Poder Judiciário,
o que contamina todo o processo ora em julgamento.
IV. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e, por dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Declaração de Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do
contumaz brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção.
O motivo da presente Declaração de Voto é justificar a alternância do meu
VOTO proferido no Acórdão n° 3302-005.739 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 27
de agosto de 2018.
Fl. 3651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720094/2008-10

Naquela oportunidade, a Turma acordou que:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida e
Jorge Lima Abud, que lhe negavam provimento.
Ocorre que no presente caso são trazidos elementos bastante contundentes que
evidenciam a impossibilidade da separação dos fatos típicos descobertos antes e depois do
período considerado ilícito pelo STJ.
Para tanto, repiso o seguinte fragmento de e-folhas 3.487 à 3.489,
esclarecimento trazido pela autoridade preparadora:
Por todo o exposto e, em cumprimento da diligência proposta pela 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária do CARF através da Resolução n° 3302000.548, de 25 de janeiro de 2017,
venho informar que todos os valores lançados no presente auto de infração foram
obtidos a partir do cotejo entre os dados declarados pelos contribuintes (POLIMPORT,
RIO LAGOS e DELTA COMEX) com os documentos apreendidos no bojo da
Operação Dilúvio, o que permitiu a vinculação do real adquirente com o importador de
direito, bem como os valores efetivamente praticados na transação, permitindo a
verificação do subfaturamento nas importações. Os documentos que a Receita Federal
obteve por fonte independente e através de seus Termos de Intimação (item 3 deste
relatório), não são suficientes per si para caracterizar a fraude apontada no lançamento,
sendo fundamental o cruzamento dessas informações com os documentos apreendidos
na Operação Dilúvio, conforme apontado no próprio item 7 do Relatório Fiscal, já
esmiuçado na introdução desta diligência.

(...)
Por questão de lógica fática, apesar da desvinculação das esferas administrativa e penal,
não cabe um entendimento divergente do que foi exposto pelo Ministério Público
Federal, patrono da ação penal, o qual esteve à frente de toda colheita probatória.
Como a documentação utilizada neste lançamento foi apreendida na ação ostensiva do
dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão judicial emitido
após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o próprio órgão
ministerial sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos típicos descobertos
antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ, é impossível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud.

Fl. 3652
DF CARF MF
Documento nato-digital